Tribunal: TJDFT
Processo: 0711664-02.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DAS DEFESAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO DO PRIMEIRO RECORRENTE. EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE. VALOR DO DIA-MULTA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REDUÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório, máxime quando corroborada pelos demais elementos de prova e pelas próprias circunstâncias do caso concreto.
2. Inviável acolher o pleito absolutório por insuficiência de provas, uma vez que o conjunto probatório carreado aos autos e produzido sob o crivo do contraditório não deixa dúvidas de que os recorrentes foram autores do crime de roubo. No caso em análise, o reconhecimento seguro da vítima na fase inquisitorial em relação ao primeiro recorrente, realizado nos moldes do artigo 226 do Código de Processo Penal, bem como o reconhecimento da segunda recorrente após prisão em flagrante dormindo no veículo usado na empreitada criminosa e utilizando uma das vestimentas da vítima que havia sido subtraída no dia anterior, fatos confirmados, em Juízo, pelos depoimentos do ofendido e da testemunha policial, evidenciam que os apelantes praticaram o delito de roubo circunstanciado.
3. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, recentemente, firmou entendimento no sentido de que as condenações criminais transitadas em julgado constantes da folha de antecedentes penais de acusados somente podem ser utilizadas para a caracterização de maus antecedentes e de reincidência, se o caso. Na espécie, as condenações do primeiro apelante não são aptas, pois, a ensejar a valoração negativa da circunstância judicial da personalidade do agente.
4. Reduz-se o valor fixado para o cálculo de cada dia-multa, se não foram apontados elementos concretos quanto à situação econômica dos réus que possibilitassem a fixação em patamar acima do mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.
5. Recursos conhecidos e parcialmente providos para, mantida a condenação dos réus nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, afastar a avaliação negativa da circunstância judicial da personalidade para o primeiro recorrente e reduzir o valor de cada dia-multa para ambos os apelantes, diminuindo a pena do primeiro recorrente de 08 (oito) anos e 20 (vinte) dias de reclusão e 70 (setenta) dias-multa para 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e 18 (dezoito) dias-multa, bem como mantendo a pena da segunda recorrente em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no regime semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, mas alterando o valor de cada dia-multa, para ambos os réus, do menor do salário mínimo vigente à época do fato para 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.